Tribunal: STF
Processo: ARE 1442063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de obrigação de fazer — Plano de saúde — Recusa de cobertura de material necessário à cirurgia — Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor e da lei 9.656/98, mesmo sendo o contrato anterior e não adaptado — Precedentes — Abusividade da cláusula contratual de exclusão àm ao fornecimento reconhecida — Material ligado à cirurgia autorizada — Cobertura integral devida — Honorários sucumbenciais reduzidos — Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente